Tribunal: TJPA
Processo: 0848498-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848498-73.2018.8.14.0301
APELANTE: ANA PAULA LOBO TRINDADE

APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ (HEMOPA), CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ÓRGÃO DE CLASSE. EXIGÊNCIA DO EDITAL. DOCUMENTO INCAPAZ DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA REGRA EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(
membro).

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por
ANA PAULA LOBO TRINDADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém em Ação de Mandado de Segurança impetrado em face do Presidente do HEMOPA, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos seguintes termos (id nº 2424935):

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, indefiro a inicial.

Sem custas, em razão do benefício da gratuidade que ora defiro.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.C.

Belém, 22 de outubro de 2018.”.

Em suas razões recursais (id nº 2424937), a apelante, esclarece que prestou processo seletivo simplificado para a contratação temporária – PSS nº 10, Edital nº 01/2018, lançado pelo HEMOPA em 23 de março de 2018, para o cargo de enfermeiro – nível superior.

Explica que o processo seletivo era composto de 3 (três) etapas, e fora aprovada na 1ª (primeira) etapa, ficando na quinta colocação na ordem classificatória.

Afirma que ao ser convocada para a 2ª (segunda) etapa,
análise comprobatória de avaliação curricular e documental,
apresentou todos os documentos descritos no ponto 4.1.2 do edital
, p
orém o examinador
,
ao avaliar a parte final do requisito do item
g) - 4.1.2.1
,

qual seja
,
“carteira do órgã
o de classe dentro da validade, quando for o caso,
e o respectivo comprovante de pagamento do ano corrente
”, no caso o comprovante de pagamento do ano de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem do Pará – COREN/PA,
julgou insuficiente os comprovantes de pag
amento
apresentados
, desclassifica
ndo-a

ao atribuir a
nota zero

ao quesito.

E
xplica que se
utilizou do
recurso administrativo
previsto no próprio

edital contra o resultado preliminar da segunda etapa
, porém, no dia 25/04/2018
,
o seu recurso foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria evidências de que o comprovante de pagamento apresentado perante
à
banca seria do
pagamento do conselho de classe, e que teria afirmado, então, que deveria anexar
o boleto
ou
a certidão de
quitação do conselho do ano corrente.

Diz que
esse fundamento
utilizado
para negar o recurso administrativo
seria ilegal
, conforme explica, configurando-se ato ilícito, motivo pelo qual merece ser declarado nulo.

Defende que deve ser reformada a sentença exarada pelo juízo singular, haja vista que violou o
princípio da vinculação ao edital
, faceta da legalidade e moralidade administrativa.

Destaca que tem d
ireito líquido e certo
de ser aprovada no referido concurso, pois apresentou os documentos nos moldes do enunciado do item “g” da “lei regente do concurso” e que tal afirmação é perceptível pelos comprovantes de pagamento da anuidade do COREN/PA e pela declaração de quitação exarada pelo próprio conselho que informou a adimplência desde 01.06.2007.

Argumenta que, u
ma vez
lançado o edital
do processo seletivo, este deverá ser seguido de

forma
VINCULADA
, tanto pelo administrador quanto pelos candidatos

concorrentes
, de modo que não há que se
falar que o ato de elimi
nação é discricionário
, como

expresso na sentença, pois o ato de eliminação tem natureza
VINCULADA
, já que

deveria ser pautado nos critérios requisitados previamente no edital
.

Explica que, no presente caso, o
edital
fixou
a regra do
item “g” do tópico 4.1.2.1
: “
Carteira do órgão de classe dentro da validade, quando for o caso,
e o respectivo comprovante de pagamento do ano corrente”, de forma que o recorrido
não deveria fundamentar sua decisão em critérios não constantes do edital (anexação de boleto ou certidão de quitação), pelo que entende que houve clara violação às normas editalícias, sendo tal ato nulo de pleno direito.

Assevera que o edital
não menciona que deveria constar no comprovante de pagamento o “nome do sacado”, como mencionado pelo juízo
a quo
, bem como
não impõe a apresentação do boleto ou certidão de quitação do órgão de classe
.

Defende que
o fundamento da resposta do recurso diverge completamente dos

documentos requisitados no item “g)”.

S
ustenta que n
o momento da apr
esentação dos documentos,
estava

regularmente inscrita no Conselho de Classe e devidamente adimplente,

adequando-se perfeitamente ao requisito exposto no item “g” do certame,

direito
líquido e certo de ser aprovada (juntou

comprovantes e declaração do

COREN)
.

Assim, defende que houve o descumprimento das regras fixadas no edital, pelo que deve ser declarado nulo pelo Judiciário o ato administrativo que a eliminou, por haver grave afronta à legalidade do processo de seleção, art. 37,
caput
, CF.

Acerca da possibilidade de utilização do mandado de segurança, argumenta que realizou o pagamento
online
de sua anuidade antes da apresentação dos documentos à Administração Pública, pois estava ciente e VINCULADA ao item “g” do edital e que os comprovantes de pagamento do COREN/PA (05 parcelas) e a declaração exarada pelo Conselho de Classe são os que se juntam e formam o requisito da prova pré-constituída do presente remédio constitucional.

Assim, defende que o ato ilegal é verificado facilmente, basta fazer leitura atenta do edital e identificar que não o descumpriu.

Aduz que juntou o edital, bem como a decisão tomada pela Administração Pública para eliminá-la, demonstrando claramente o ato passível de nulidade (provas robustas).

Diz que quanto ao direito de ser aprovada, este seria líquido e certo, haja vista que estava adimplente à época da respectiva etapa do concurso, e fez juntada dos comprovantes e a declaração do COREN/PA.

Expõe que a sentença merece ser reformada, posto que o mandado de segurança é o instrumento constitucional adequado para conhecer direito líquido e certo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para
reformar a sentença que indeferiu a inicial e conceder a segurança
pleiteada, qual seja, declarar a nulidade do ato administrativo que a eliminou, por infringir a legalidade administrativa (vinculação ao edital) e, consequentemente, sejam tomadas as devidas providências para que prossiga nas demais etapas do concurso.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 153).

O HEMOPA apresentou contrarrazões (id nº 2424948) refutando as alegações da apelante e requerendo, ao final, a manutenção dos termos da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 2765673).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso (id nº 2951377).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

A apelante ingressou com mandado de segurança pretendendo a anulação do ato administrativo que lhe desclassificou como candidata ao Processo Seletivo Simplificado promovido pelo HEMOPA para o cargo de enfermeiro temporário no ano de 2018, sob a justificativa de que a sua desclassificação foi ilegal, na medida em que cumpriu ela o requisito exigido no edital (item 4.1.2.1, “g”), ao apresentar o comprovante de pagamento de mensalidade do conselho de classe exigido.

Para provar a alegação de que cumpriu os requisitos do edital, especificamente o ítem 4.1.2.1, “g”, a apelante juntou aos autos os 5 (cinc
o) comprovantes de pagamento no valor de R$67,22 (sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) cada, pagos no dia 05/04/2018 (v. id nº 2424930) e uma certidão negativa emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará, emitida no dia 31/07/2018, em que é declarado que a profissional apelante encontra-se em dia com as suas obrigações financeiras até o presente exercício (v. id nº 2424931 – fl. 34).

Contudo, em que pese os argumentos apresentados pela impetrante, junto com o manancial de documentos por ela colacionado aos autos, diviso estar correta a decisão do juízo de 1º grau no sentido de que a situação posta diz respeito a um caso controverso e que seria necessário, para a sua solução, de maior dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança, sendo que, no caso, os documentos juntados aos autos, especialmente os comprovantes de pagamento e a certidão negativa, não são capazes de comprovar de forma verossímil a ilegalidade no ato da autoridade coatora apontada.

Isso porque sequer há no processado a comprovação de quais documentos foram de fato apresentados perante à banca avaliadora, na medida em que a impetrante não apresenta nenhum documento que relacione os documentos que foram recebidos pelo HEMOPA.

Sobre a certidão negativa apresentada (v. id nº 2424931 – fl. 34), verifico que a mesma foi emitida somente em 31/07/2018, ou seja, após o período informado pela banca para a apresentação da documentação exigida na 2ª (segunda) etapa do certame, marcada para o período de 5 a 10 de abril de 2018 (v. id nº 2424924), o que nos leva a crer que, de fato, tal certidão negativa não foi apresentada à comissão organizadora no momento oportuno.

Fora isso, sobre os cinco comprovantes de pagamento apresentados pela impetrante (v. id nº 2424930 – fls. 149/153), verifico que, de fato, não há como se pressupor que tais comprovante referem-se ao pagamento da anuidade do conselho de classe em nome da impetrante, posto que os comprovantes sequer citam o nome da impetrante e/ou do Conselho de Enfermagem. Assim, caberia à candidata apresentar comprovante de pagamento mais detalhado, que apresentasse essas informações essenciais à comprovação de sua quitação da anuidade junto ao seu conselho de classe.

Por outro lado, não há como transferir à comissão/banca examinadora a responsabilidade pela complementação de documento ou mesmo a tarefa de buscar atestar a veracidade do documento juntado por cada candidato.

Assim, diante das questões pontuadas acima, surge induvidoso que, na hipótese sob exame, haveria necessidade de dilação probatória, dado que não diviso configurado de plano o ato ilegal praticado pela autoridade coatora.

E, nesse sentido, como se sabe, conforme determina o art. 1º da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo
[1]
.

Ademais, o mandado de segurança pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Neste sentido, igualmente:

"MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE IMÓVEIS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA.

1.- O art.
214
,
3
º
, da
Lei de Registros Publicos
prevê que o magistrado, no exercício de sua função correcional, "poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel".

2.- A pretensão da Recorrente demanda exame de fatos com dilação probatória, porquanto trata-se de questão complexa em que envolve fundada suspeita de irregularidades ou fraude em registro de imóveis. Tal suspeita e a notícia de que há ação judicial objetivando discutir o registro justifica, ad cautelam, a manutenção do bloqueio combatido.

Recurso Especial improvido".

(RMS n. 28.466/AM, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009).

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO DE OBTER VISTAS DO PROCESSO, COM ANULAÇAO DE SENTENÇA DE FALÊNCIA PROFERIDA APÓS O PEDIDO. PRETENSAO MANIFESTADA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS.

1. O mandado de segurança é remédio cabível somente em situações excepcionais, para amparar direito líquido e certo, lastreado em prova pré-constituída e desde que não haja outro instrumento capaz de produzir o mesmo efeito prático.

2. Havendo recurso de agravo de instrumento a versar a mesma pretensão, torna-se inviável a admissão do mandamus.

3. Agravo regimental improvido". (AgRg no RMS n. 24.960/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 8/2/2010).

A questão trazida ao âmbito destes autos carece de prova pré-constituída do direito alegado, havendo necessidade de exame de fatos e dilação probatória, por abordar matéria complexa que envolve divergência quanto à realidade dos fatos.

Em
sendo assim, resulta evidente que a impetrante, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, como dito anteriormente, as alegações formuladas pela impetrante, as quais tenta corroborar com um manancial de documentos, são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza na espécie.

Com efeito, p
or se tratar, o
mandamus
, de um procedimento sumário especial que exige, reitere-se, celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“
A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Sobre o assunto, trago a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mando de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (
in
, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Tratando do interesse de agir no mandado de segurança José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

“O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo).

Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança de segurança não será a via adequada para a solução do litígio. Há situações em que, ainda que praticado o ato coator, o impetrante não terá a comprovação cabal de sua posição jurídica, através de prova pré-constituída, e necessitará de instrução probatória complementar (por exemplo, oitiva de testemunha) Isto inviabilizará a escolha do processamento comum, incidindo, se for o caso, o disposto no art. 461 do CPC.” (in, Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários À Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, pag. 89).

Na linha do que vem sendo sustentado, os julgados a seguir reportados:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL SEM A INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (LEI Nº 1.533/51, ART. 8º).

1. O mandado de segurança, por ser ação civil de rito sumário especial, não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a petição inicial (Lei nº 1.533/51, art. 8º).

2. Despicienda a discussão da natureza do ato coator, se ato único de efeito perpétuo ou ato que se renova no tempo, quando não há prova desse ato.

3. Falecendo instrução necessária à ação mandamental, o indeferimento da petição inicial é de rigor, ante a impossibilidade de ser apreciada a pertinência temporal da ação e a pretensão aviada.

4. Apelação improvida.” (TRF – 1ª Região, AMS nº 01000386705-AP, 2ª Turma, Relator: Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, julgamento: 13.12.1999, publicação: DJU 16.03.2000, pág.: 66, UNÂNIME).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais
”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.
”

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto)

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, constatada a ausência de uma das condições da ação em relação ao mandado de segurança entendo que a sentença deve ser mantida.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo os termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 19/12/2020